Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. NOVA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE.

1. O perito judicial, de maneira imparcial, possui expertise para a elaboração de laudo respectivo em sua área de atuação.

2. É necessária a realização de novos cálculos, quando houver ausência de esclarecimentos suficientes para perícia contábil dos valores devidamente atualizados.

3. A prova do fato depende de conhecimento técnico-científico, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.

4. Agravo conhecido e provido.